Tribunal: CARF
Processo: 12585.720254/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.720254/2012-45
ACÓRDÃO
3202-003.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
CRÉDITO
RECONHECIDO.
Homologação parcial das compensações objeto do presente processo
administrativo, limitadamente ao montante do crédito reconhecido nos
autos do Pedido de Ressarcimento e do Auto de Infração. O
reconhecimento do crédito decorre das decisões administrativas
definitivas, cabendo à homologação o cumprimento estrito dos valores
reconhecidos, sem extrapolar os limites previamente apurados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado do presente processo até o
limite do crédito reconhecido, nos termos das decisões proferidas no pedido de ressarcimento de
no 12585.720018/2012-29 e do Auto de Infração no 10880.722355/2014-52.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720254/2012-45
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta contra a
não homologação das Dcomp n.° 13687.98506.301111.1.3.04-4344 e 25837.28780.251111.1.7.04-
8724, relativas ao pagamento indevido de Cofins não cumulativa do período de apuração
encerrado em 30 de novembro de 2010, no valor original total de R$ 3.219.964,47.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-65.751, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta contra a
não
homologação
das
Dcomp
n.°
13687.98506.301111.1.3.04-4344
e
25837.28780.251111.1.7.04-8724, relativas ao pagamento indevido de Cofins não
cumulativa do período de apuração encerrado em 30 de novembro de 2010, no
valor original total de R$ 3.219.964,47.
Explica a autoridade a quo que, em 2011, a TAM Linhas Aéreas S/A, a partir de
uma nova interpretação das normas da não cumulatividade do PIS/Cofins, revisou
os critérios que até então utilizava para a apuração dos créditos. Esclarece que a
fiscalizada alterou, em especial, seu entendimento a respeito das prescrições do
art.10, XVI, da Lei n.o 10.833, de 2003, passando a entender que no período de
apuração em exame as receitas auferidas por uma empresa regular de linhas
aéreas domésticas com a prestação de “serviço de transporte aéreo coletivo de
passageiros” em modalidade internacional pertenceriam ao conjunto de suas
receitas sujeitas ao regime não cumulativo de apuração do PIS/Pasep e da Cofins.
Alega que a interessada, ao contrário do que fez constar no Dacon original,
passou a entender que tais receitas não deveriam compor o grupo das receitas
cumulativas e procedeu à correspondente retificação do demonstrativo.
Relata que a manifestante, conforme estabelece o art. 3o de seu estatuto social, é
uma ‘empresa regular de linhas aéreas domésticas’, auferindo, dentre outras,
“receitas decorrentes de prestação de serviço de transporte coletivo de
passageiros”. Aduz que tais receitas, por força do inc. XVI do art.10 da Lei n.o
10.833, de 2003, jamais deixaram de estar sujeitas ao regime cumulativo do
PIS/Pasep e da Cofins.
Aduz que a adição das receitas auferidas com a prestação de “serviços de
transporte aéreo coletivo de passageiros” em modalidade internacional ao
conjunto das receitas cumulativas não geram aumento do valor do PIS/Pasep e da
Cofins a pagar, dada a isenção estabelecida pelo art. 14 da MP n.o 2.158-35, de
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720254/2012-45
3
2001, de que desfrutam as receitas advindas do transporte internacional de
cargas e passageiros.
Assevera que, por outro lado, tal alteração ensejou que certos dispêndios,
relacionados às receitas advindas do transporte internacional de passageiros, lhe
permitiu ampliar os créditos a serem descontados do valor das contribuições a
pagar.
Explica que a pretendida possibilidade de desconto de créditos gerou uma
substancial redução do valor a pagar de PIS/Pasep e de Cofins apurada no regime
não cumulativo, o que, por sua vez, proporcionou que a interessada transmitisse
o pedido de restituição/declaração de compensação de saldos credores de
pagamentos efetuados no regime não cumulativo.
Processo 12585.720254/2012-45 Acórdão n.o 06-65.751 DRJ/CTA Fls. 3 3 Ressalta
que o montante de créditos apurados conduziu não só à caracterização dos
pagamentos de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos como indevidos ou a maior,
mas também, a depender da natureza das receitas a que estivessem relacionadas
as origens de tais créditos, a ensejar o surgimento de saldo de créditos passíveis
de ressarcimento.
Aduz que, neste contexto, a contribuinte apresentou as Dcomp em exame,
fundadas na alegada ocorrência de pagamento indevido ou a maior de Cofins
apurada em regime não cumulativo (código 5856) relativa ao período de apuração
de novembro/2010.
Informa, quanto ao alegado saldo de créditos deste período, que a manifestante
transmitiu o pedido de ressarcimento que foi analisado no processo n.°
12585.720018/2012-29.
Afirma que o exame da declaração de compensação analisada neste processo é
composto pela análise dos pedidos de ressarcimento referentes aos trimestres de
abril de 2008 a março de 2011, assim como também o integra o Auto de Infração
(PAF n.° 10880.722355/2014-52), relativo às insuficiências de recolhimento da
contribuição.
Relata que juntou aos autos os demonstrativos de apurações de janeiro de 2007 a
março de 2011, constantes do PAF n.° 10880.722355/2014-52, bem como dos
processos relativos aos pedidos de ressarcimento: Glosas de Créditos Efetuadas,
Demonstrativo de Rateio das Receitas entre os Regimes Cumulativo e Não
Cumulativo, Demonstrativo de Bases de Cálculo do Crédito, Demonstrativo de
Cálculo da Apuração do Crédito da Cofins – Recomposição do DACON e
Demonstrativo dos Créditos da Cofins após os Descontos.
Disserta sobre o conceito de insumos posto na legislação de regência do
PIS/Pasep e da Cofins. Diz que descabe a apuração de créditos relativos a gastos
com alimentação e hospedagem de tripulantes, gastos com atendimento ao
passageiro, gastos com tarifas aeroportuárias, gastos com comunicação por rádio,
gastos na manutenção de equipamentos que são utilizados na manutenção de
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720254/2012-45
4
máquinas utilizadas na atividade, gastos com serviços de segurança patrimonial,
limpeza, treinamentos, telefonia e banda larga, serviços gráficos, lavagem,
abastecimento de água, manutenção de instalações e extintores, materiais de
consumo geral (solventes, material de pintura, cadeados, lâmpadas de
projetores), uma vez que por não serem bens e serviços aplicados ou consumidos
diretamente na prestação de serviços a que se dedica, não são dispêndios
contemplados pelo art. 3o, inc. II, da Lei no 10.833, de 2003.
Aduz que não cabe a apuração de créditos extemporâneos, de créditos sobre
dispêndios com aquisição de bens imobilizáveis, excetuada a forma prevista pelo
inciso III do mesmo §1o, e que, igualmente, não é possível a apuração de créditos
sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas, dada a vedação do §2o do art.3o da
Lei no 10.833, de 2003.
Destaca que, no caso de importação de bens sujeitos ao pagamento do PIS/Pasep
e Cofins - Importação, a base de cálculo dos créditos, por disposição do art. 15,
§3o, da Lei n.o 10.865, de 2004, é o valor aduaneiro acrescido do IPI - importação,
quando integrante do custo de aquisição. Alega que os dispêndios com assessoria
no desembaraço aduaneiro, transporte do bem importado, capatazia e
armazenagem, por não integrarem a base de cálculo do PIS e da Cofins -
Importação, não geram direito aos créditos, além de não poderem ser
considerados insumos da prestação de serviços a que dedica a interessada.
Ressalta, quanto às receitas financeiras, que por fruírem de alíquota zero (Decreto
no 5.442, de 9 de maio de 2005) no período, e também não estarem envolvidas na
Processo 12585.720254/2012-45 Acórdão n.o 06-65.751 DRJ/CTA Fls. 4 4 geração
das receitas que ensejarão a apuração de créditos, não devem integrar o cálculo
do rateio proporcional imposto pelos §§7o e 8o do art. 3o da Lei n.o 10.833, de
2003.
Quanto à possibilidade de apuração de créditos em relação a dispêndios com a
aquisição de querosene de aviação, a fiscalização explica que este produto é
consumido diretamente na prestação de serviços de transporte aéreo, mas que
está sujeito à incidência monofásica do PIS/Pasep e da Cofins, razão pela qual a
incidência se dá nas vendas do querosene de aviação realizadas pelo produtor ou
importador e que as receitas de vendas do produto por distribuidoras não sofrem
incidência das contribuições. Informa que a manifestante adquire querosene de
aviação apenas das distribuidoras, de modo que não cabe a apuração de créditos
de PIS/Pasep e de Cofins, uma vez que, por expressa disposição legal, não gera
direito a créditos o valor de aquisições não alcançadas pela incidência das citadas
contribuições.
Observa que, nos casos em que o querosene de aviação é adquirido e utilizado em
atividades de prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, que
geram receitas cumulativas, há um impedimento adicional, dado que este regime
sequer comporta apuração de créditos.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720254/2012-45
5
Esclarece que, em função disso, procedeu à glosa adicional dos créditos
calculados sobre os valores de aquisição de querosene de aviação vinculados às
receitas decorrentes do serviço de transporte de carga doméstico, uma vez que
não se identificou a realização de tal glosa em exame anterior que envolveu a
apuração em pauta (novembro 2010 – PAF n.°s 12585.720018/2012-29 e
10880.722355/2014-52).
Explica que, no mês em referência, os valores informados pela manifestante,
quanto ao querosene de aviação, são os seguintes:
1) O total de “Combustível de Aeronaves” é de R$ 241.071.378,92;
2) A receita com o transporte doméstico de cargas é R$ 52.905.786,84;
3) A proporção da receita total com o transporte doméstico de cargas em face do
valor total das receitas com voos é de 5,22% = R$ 52.905.786,84 / (R$
52.905.786,84 + R$ 53.758.313,88 + R$ 602.160.222,46 + R$ 304.092.415,29).
Relata que, assim, a necessária redução adicional da base de cálculo dos créditos,
relativamente ao querosene de aviação tocante ao transporte doméstico de
carga, é de R$ 12.591.430,77 (= R$ 241.071.378,92 x 5,22%), que resulta em glosa
adicional de R$ 956.948,74 (= R$ 12.591.430,77 x 7,6%).
Quanto à reclassificação das receitas procedida pela interessada (de regime
cumulativo para não cumulativo), aduz que a Coordenação-Geral de Tributação
emitiu a SCI Cosit no 12, de 2014, que consolidou o entendimento de que, nos
termos da primeira parte do inciso XVI do art.10 da Lei n.o 10.833, de 2003,
permanecem sujeitas ao regime de apuração cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins
as “receitas decorrentes de prestação de serviço de transporte coletivo de
passageiros”, quando auferidas “empresas regulares de linhas aéreas
domésticas”. Afirma que tais prescrições alcançam as receitas que a interessada,
uma “empresa regular de linhas aéreas domésticas”, aufere com a atividade de
prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros, seja realizado em
modalidade doméstica ou internacional.
Processo 12585.720254/2012-45 Acórdão n.o 06-65.751 DRJ/CTA Fls. 5 5 Por fim,
relata que, tomando-se a contribuição devida indicada no "Demonstrativo Dos
Créditos Após os Descontos - análise anterior" (R$ 4.555.842,31), procedendo à
dedução do valor total dos créditos a descontar, reduzido pela glosa adicional do
querosene de aviação, obtém-se o valor total da Cofins a pagar apurada em
regime não cumulativo de novembro de 2010, no valor de R$ 3.730.476,80 (= R$
4.555.842,31 – R$ 825.365,51). Informa que, como o DARF recolhido tem o
montante de R$ 3.219.964,47, caracterizou-se a insuficiência de pagamento no
montante de R$ 510.512,33, não homologando-se a compensação declarada.
Cientificada em 23/11/2016, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 08/12/2016.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720254/2012-45
6
Explica, inicialmente, que re-analisou as receitas declaradas de 01/2007 a 03/2011
e verificou que parte delas, informadas como submetidas ao regime cumulativo
do PIS/Cofins, deveriam ter sido declaradas no regime não cumulativo. Diz que
retificou os Dacon e DCTF, declarando um valor maior de receitas inseridas no
regime não cumulativo e, consequentemente, considerando uma esfera maior de
despesas passíveis de geração de crédito.
Afirma que, em função dessa nova interpretação, apurou saldos credores de
PIS/Cofins, que foram pleiteados por meio de diversos Pedidos de Ressarcimento
(saldos credores de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins) e
Declarações de Compensação, cujos créditos são oriundos de pagamentos
indevidamente realizados de PIS/Pasep e Cofins na modalidade não cumulativa.
Aduz que a fiscalização discordou de sua interpretação, concluindo pela
inexistência do direito creditório pleiteado e que, após a glosa dos créditos, restou
à manifestante saldo devedor das citadas contribuições, lavrando o Auto de
Infração que está sendo discutido no processo de n.° 10880.722355/2014-52.
Argumenta que os créditos discutidos neste processo estão diretamente
relacionados aos processos administrativos que recepcionaram a manifestação de
inconformidade que discute as glosas de créditos de PIS/Pasep e Cofins solicitados
nos Pedidos de Ressarcimento do 4° trimestre de 2010.
Relata que os créditos glosados são oriundos de: tarifas aeroportuárias, Gastos
com o Atendimento ao Passageiro, Aquisição de Bens Patrimoniais, Créditos
extemporâneos, Gastos com Importação, Gastos com a Estadia de Tripulantes,
Gastos com Reparo de Equipamentos Utilizados na Manutenção, Gastos não
Aplicados Diretamente na Atividade de Transporte Aéreo, Créditos Apurados
sobre pagamento efetuados a Pessoas Físicas, Outros Gastos não Classificáveis
como Insumo, Importação de Bens com alíquota Zero e Combustíveis Utilizados
no Transporte.
Reproduz, na sequência, as mesmas razões aduzidas nos processos que discutiram
os créditos de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos do 4 o trimestre de 2010.
Relativamente à glosa adicional de créditos vinculados à querosene de aviação
vinculados às receitas decorrentes do serviço de transporte de carga doméstico,
alega que a interpretação adotada pela fiscalização é restritiva e não se coaduna
com o sistema da não cumulatividade implantada parra o PIS/Pasep e Cofins.
Assevera que é inconstitucional a utilização da lógica da não cumulatividade do
IPI/ICMS para o PIS/Cofins e diz que o art. 195 da Constituição Federal não
permite qualquer vedação para a apropriação de créditos. Entende que os
dispositivos da legislação ordinária não podem limitar este direito
constitucionalmente Processo 12585.720254/2012-45 Acórdão n.o 06-65.751
DRJ/CTA Fls. 6 6 atribuído. Argumenta que o direito de crédito também decorre
do fato de que há custos incorridos pelos produtores e importadores deste tipo
de combustível que se sujeitam ao PIS/Cofins, os quais, portanto, estão
integralmente incorporados ao valor destes combustíveis.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720254/2012-45
7
Aduz que o referido direito creditório decorre do fato de que existem custos
incorridos pelos produtores e importadores deste tipo de combustível, que se
sujeitam integralmente ao PIS e à Cofins não cumulativos, os quais, portanto,
estão incorporados ao valor destes combustíveis.
Requer que seja reconhecida a conexão entre o presente processo e os referidos
processos de ressarcimento, além da total improcedência do despacho decisório
ora discutido.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte, reconhecendo
o direito creditório adicional de R$ 748.998,18 de Cofins não cumulativa de novembro/2010 e
homologando as compensações vinculadas até esse limite, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/11/2010 a 30/11/2010 CRÉDITO PARCIALMENTE EXISTENTE. COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
Tendo sido comprovada a existência parcial do crédito informado, é de se concluir
pela homologação dos débitos declarados até o limite do crédito reconhecido.
QUEROSENE DE AVIAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
INSUMOS. INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA.
A vedação de desconto de créditos da não cumulatividade da Cofins em relação a
bens “não sujeitos ao pagamento” da contribuição estabelecida pelo inciso II do §
2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não se aplica aos bens que,
cumulativamente sejam adquiridos pela pessoa jurídica para utilização como
insumo e tenham sido objeto de cobrança monofásica da contribuição em etapa
anterior da cadeia econômica, dado que tais bens estiveram “sujeitos ao
pagamento” da contribuição de forma concentrada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II – PRELIMINARMENTE II.1 – DA DECISÃO DO CARF NOS PROCESSOS DE
RESSARCIMENTO
II – DO DIREITO II.1 – DA REAPURAÇÃO PROMOVIDA PELA RECORRENTE
II.2 – DOS FUNDAMENTOS QUE CONFIRMAM QUE AS RECEITAS FINANCEIRAS
PERTENCEM ÀS RECEITAS BRUTAS NÃO CUMULATIVAS (...)
Ante o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário para homologar integralmente as compensações declaradas no
PER/DCOMP vinculadas ao presente processo administrativo em virtude do
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720254/2012-45
8
reconhecimento da forma de apuração e dos créditos apropriados no processo
administrativo de ressarcimento no 12585.720018/2012-29.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das decisões definitivas nos autos dos processos administrativos no
12585.720018/2012-29 e 10880.722355/2014-52
O despacho decisório não reconheceu o direito creditório com base nas glosas de
créditos do regime não cumulativo realizadas em outros dois processos administrativos no mesmo
período de apuração: pedido de ressarcimento no 12585.720018/2012-29 e Auto de Infração no
10880.722355/2014-52, conforme se verifica abaixo:

No entanto, verifica-se que os processos relativos ao pedido de ressarcimento no
12585.720018/2012-29, bem como ao Auto de Infração no 10880.722355/2014-52, já foram
julgados definitivamente na esfera administrativa.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720254/2012-45
9

Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720254/2012-45
10

Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720254/2012-45
11

Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720254/2012-45
12

Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.125 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720254/2012-45
13

Consoante análise dos processos supracitados (Pedido de ressarcimento no
12585.720018/2012-29, bem como ao Auto de Infração no 10880.722355/2014-52), verifica-se
que os mesmos já foram julgados definitivamente na esfera administrativa.
Nesse sentido, a recorrente reitera, em sede de memoriais, que a reversão parcial
das glosas nos autos supracitados já é suficiente para a formação de saldo credor escritural no
regime não cumulativo ao longo de todo o período em análise.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado do presente processo até o limite do crédito
reconhecido, nos termos das decisões proferidas no pedido de ressarcimento de no
12585.720018/2012-29 e do Auto de Infração no 10880.722355/2014-52.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 879
DF CARF MF
Original